Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Conflito de Jurisdição. Alegação de prevenção do juízo suscitado. Não ocorrência. Ausência de prática de ato no processo ou medida a este relativa. Atuação do membro do Ministério Público não induz prevenção. Princípio da indivisibilidade. Crime de receptação na modalidade permanente. Lugar do cometimento do crime é tanto da prisão em flagrante quanto aquele em que foi adquirido o bem. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitante – 3a Vara Criminal de Brasília.